Tribunal: STF
Processo: RE 77014
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA A EXPLORAÇÃO DE
LINHA DE ONIBUS. ANULAÇÃO DE ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO QUE ALTEROU
A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ASPECTOS TECNICOS E NA
IDONEIDADE  FINANCEIRA DE CONCORRENTE. CONTROVERSIA CIRCUNSCRITA AO
DIREITO LOCAL.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS (SUMULAS 280, 282 E 356)